Tribunal: TJES
Processo: 0003773-75.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003773-75.2019.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CENTRO DE EXAMES UROLOGICOS LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINAR – NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA/
ULTRA
PETITA
– ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.013, §3º, INCISO II DO CPC – ANÁLISE DO MÉRITO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO DE EXTIRPAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA – AUTOS DE INFRAÇÃO – RECOLHIMENTO DE ISSQN A MENOR – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO CONTRIBUINTE E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS.

1
.
Preliminar: nulidade por julgamento
extra petita
: A alegação do apelado/apelante, embora nominada de julgamento
extra petita
, diz respeito a julgamento
ultra petita
. Do cotejo da exordial, é possível extrair que o pleito do recorrido se limitou à revisão das multas, seja para reduzi-las ou extirpá-las, eis que nada argumentou o contribuinte, na exordial, em relação ao valor do imposto em si. Preliminar acolhida. Aplicação do permissivo do artigo 1.013, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
Mérito: Em que pese a alegação de caráter confiscatório das multas, não assiste razão a empresa contribuinte, porquanto são confiscatórias as multas moratórias e punitivas estipuladas em valor superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido e,
in casu
, elas foram arbitradas em percentual menor.

3
.
Aliás, ainda que fosse reconhecido o caráter confiscatório das multas, consoante pacificado na jurisprudência, inclusive nos julgados citados, isto, por si só, não invalidaria a autuação, apenas demandaria a adequação ao parâmetro condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4
.
Recurso do Município conhecido e provido. Recurso do contribuinte e remessa necessária prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para anular a sentença ultra petita e, com arrimo no artigo 1.013, §3º, inciso II do Código de Processo Civil, julgar improcedente o pleito autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, revogando a liminar concedida em sentença; e, JULGAR PREJUDICADOS o apelo interposto pelo CENTRO DE EXAMES UROLÓGICOS LTDA e a remessa necessária, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo
CENTRO DE EXAMES UROLÓGICOS LTDA
(fls. 283/292) e pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
(evento 6069484) em face de r. sentença (fls. 279/280v), integrada pela decisão do evento 6069331, proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, que, na “
ação
declaratória de inexigibilidade de débito
fiscal
” ajuizada pelo
CENTRO DE EXAMES UROLÓGICOS LTDA

em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou nulos os autos de infração nº 169/2015 e 170/2015, na forma do art. 487, I, do CPC, deferindo a tutela de urgência para determinar que o ente público suspenda o débito fiscal originado deles.

Outrossim, condenou a municipalidade ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC.

Em suas razões recursais, o
CENTRO DE EXAMES UROLÓGICOS LTDA
(fls. 283/292)

alega, em síntese, que “
A aplicação do disposto no artigo 85, §8° do CPC não se compatibiliza com a presente relação jurídica pois, a fixação na forma prevista no referido dispositivo se restringe a causa cujo proveito econômico for inestimável ou irrisório, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
” (fl. 288).

Contrarrazões ofertadas pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

às fls. 309/327, pugnando pelo desprovimento do apelo.

O
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
também manejou apelação (evento 6069484) sustentando que: I) preliminarmente, o julgamento foi
extra petita
, pois “
Não obstante a Parte Autora somente ter pleiteado a redução do valor do montante devido pelo Requerente ao fisco municipal a parâmetros razoáveis, foi proferida sentença anulando os AIs n° 169/2015 e 170/2015, bem como condenando o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas
” (fl. 03); II) no mérito, “
No caso em tela, não houve deferimento administrativo de enquadramento no ISS fixo e, em ato posterior, o Fisco tenha revisto tal ato. A parte Autora jamais teve analisado e deferido o enquadramento no ISS fixo, recolhendo o tributo nesta modalidade por sua conta e risco e, nesse aspecto, não lhe socorre a afirmação de que ‘recolhia em guia emitidas pelo próprio Município’
” (fl. 06); III) “
Mesmo que se admitisse que a simples possibilidade de emissão de guias de ISS fixo, por si só, já representaria uma espécie de ‘salvo-conduto’ ao Requerente, temos que essa possibilidade derivaria de uma falta funcional ou omissão por parte do órgão que a permitiu, o que atrairia a regra do art. 149 do CTN (invocado inclusive em sentença)
” (fl. 07); IV) “
O próprio parágrafo único do mesmo artigo determina que o Município teria 05 anos para rever o lançamento equivocado, não fazendo sentido o entendimento de que o recolhimento indevido estaria consolidado e impassível de revisão
” (fl. 08); V) “
As quantias nos AI 169/2015 e 170/2015 são devidas, não havendo o que se falar em procedência do pedido autoral, pois os atos praticados pelo Requerido foram amparados pela legislação tributária em vigor, tanto no momento de autuar a requerente quanto no momento de fixar as multas
” (fl. 08); VI) “
vale frisar que a atuação fiscal do Requerido goza do atributo da presunção de legitimidade, próprio do ato administrativo, sendo a ação do fisco municipal pautada no Código Tributário Municipal de Aracruz/ES (e regulamento), não havendo o que se falar em qualquer irregularidade na cobrança do débito principal e dos juros e multa
” (fl. 08); VII) “
considerando o não preenchimento dos requisitos legais para o benefício fiscal em questão, bem como de que somente através do ato da autoridade administrativa que o termo a quo do gozo é contado, o que não aconteceu no caso em tela, não há o que se falar em procedência do pedido autoral
” (fl. 18); VIII) “
assim como na esfera administrativa, judicialmente a Requerente, não coligiu prova em divergência, atendo-se a sustentar sua insurgência com base em documentos que inclusive dão margem a interpretação diversa da narrada, agindo com acerto, portanto, o fisco municipal
” (fl. 20); IX) “
A multa prevista na legislação se mostra razoável, diante da dificuldade em se identificar a omissão de receita, e tem o condão, ainda, de desestimular a sonegação (caráter pedagógico da multa)
” (fl. 20).

Contrarrazões recursais do
CENTRO DE EXAMES UROLÓGICOS LTDA

no evento 6069488, pugnando pelo desprovimento do apelo.

PRELIMINAR:

NULIDADE POR
JULGAMENTO
EXTRA PETITA

O
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, em sede de preliminar em seu recurso, aduz que houve julgamento
extra petita
, pois “
Não obstante a Parte Autora somente ter pleiteado a redução do valor do montante devido pelo Requerente ao fisco municipal a parâmetros razoáveis, foi proferida sentença anulando os AIs n° 169/2015 e 170/2015, bem como condenando o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas
” (fl. 03).

Como cediço, quando a decisão extrapola os limites objetivos do princípio da congruência estar-se-á diante de um julgamento
extra
(diverge da causa de pedir e dos pedidos),
ultra
(concede mais do que os pedidos) ou
citra petita
(deixar de analisar pedidos). Diante disso, nota-se que, na realidade, a alegação do apelado/apelante, embora nominada de julgamento
extra petita
, diz respeito a julgamento
ultra petita.

É sabido que, ao confrontar com os limites da lide, deve o julgador analisar toda a fundamentação da exordial e não somente o capítulo dos pedidos
1
. Fixada essa premissa, do cotejo da exordial, é possível extrair que o pleito do recorrido se limitou à revisão das multas, seja para reduzi-las ou extirpá-las, eis que nada argumentou o contribuinte, na exordial, em relação ao valor do imposto em si.

Nota-se, toda a argumentação do apelante/apelado foi no sentido da exorbitância do valor das penalidades em relação ao valor do tributo devido, alegando tratar-se de multa confiscatória.

Em momento algum o contribuinte apelante/apelado arguiu ilegalidade quanto à lavratura dos autos de infração ou mesmo quanto ao valor devido a título de imposto.

Em determinado momento da exordial o apelante/apelado deixa expresso, inclusive, que “
O valor da mu
l
ta que está sendo cobrad
a, que é a parte que inviabiliza o pagamento será ainda discutida em juízo, podendo ao final da demanda ser julgado como devido, ou não, mas ainda não
há um provimento final acerca de sua exigibilidade
” (fl. 12).

Assim, patente a existência de incongruência entre o pedido deduzido pelo apelante/apelado e o provimento jurisdicional contido na sentença, caracterizado como julgamento
ultra petita
, em razão da análise de questão que ultrapassa o pedido formulado na peça de ingresso, motivo pelo qual deve ser anulada a sentença recorrida. No entanto, pelo fato de o processo estar em condições de imediato julgamento, aplico o permissivo do artigo 1.013, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, para decidir desde logo o mérito da ação. Nesse mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1.
Preliminar. Processo civil. Julgamento ultra petita. A petição inicial menciona o pedido de afastamento da exigência do certificado de quitação de ISSQN. No entanto, a sentença permitiu a emissão do habite-se e regularização do imóvel sem a quitação do ISSQN, além de reconhecer a nulidade do lançamento do tributo complementar. Dessa forma, o juízo a quo incorreu em julgamento ultra petita. A sentença deve ser anulada. Diante da nulidade e aplicando-se a teoria da causa madura, conforme o § 3º do art. 1.013 do código de processo civil, a matéria pode ser analisada diretamente nesta instância
. 2. Administrativo e tributário. Apresentação de certificado de quitação de ISSQN. Processo de regularização administrativa de imóvel. Requisito legal para obtenção de anistia. Município de São Paulo. Trata-se da pretensão de afastar a exigência do certificado de quitação de imposto (ISSQN) para o processo de regularização administrativa de imóvel, conforme estabelecido na Lei Municipal nº 17.202/19. Essa Lei prevê um benefício que possibilita a regularização de imóveis irregulares, desde que cumpridas determinadas exigências, incluindo o recolhimento do ISSQN. O programa é de adesão voluntária por parte do particular, que pode concordar com os termos se julgar conveniente. É importante ressaltar que a legislação exige o recolhimento do tributo referente à obra, mas não das multas, as quais seguem procedimentos próprios. Essa exigência é proporcional e razoável, estabelecida pelo legislador em conformidade com o princípio da isonomia entre os munícipes. 3. Anulada a sentença de procedência, a matéria será conhecida diretamente nesta instância para julgar a demanda improcedente. Recurso provido. (TJSP; AC 1063790-44.2021.8.26.0053; Ac. 16904219; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcelo Berthe; Julg. 30/06/2023; DJESP 06/07/2023; Pág. 2510)

RECURSOS DE APELAÇÃO. Ação de repetição de indébito tributário. Alegação de suposto pagamento de ITCMD em valor superior, diante de equívoco no preenchimento das declarações. Sentença que julgou os pedidos procedentes para substituir o valor venal de referência como base de cálculo do ITCMD que incide sobre os imóveis descritos na inicial pelo valor utilizado para o cálculo do IPTU, determinando a repetição do indébito referente à diferença apurada pelo Fisco. Irresignação de ambas as partes.
Preliminar. Sentença ultra petita, que se debruçou sobre temas que não foram objeto dos pedidos iniciais. Nulidade que se impõe, diante do que determina o art. 492, CPC. Aplicação do art. 1.013, §3º, CPC/2015 (teoria da causa madura).
Mérito. Base de cálculo do ITCMD, quando relativo a imóveis doados, que se regula pelo art. 13 da Lei Estadual nº 10.705/2000. Da documentação que acompanha estes autos, constata-se que em todas as declarações feitas pelo contribuinte foram apontados os valores referentes a 50% dos imóveis, tal como previsto nas escrituras públicas de doação. Inexistiu qualquer equívoco, portanto, que tenha importado em majoração ilegal da base de cálculo do ITCMD. Engano no campo percentual transmitido da declaração não interfere na apuração do valor devido de imposto. Pedidos iniciais que devem ser julgados improcedentes. Parcial provimento do recurso do autor e provimento do recurso da FESP. (TJSP; AC 1065365-24.2020.8.26.0053; Ac. 15801516; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 28/06/2022; rep. DJESP 12/05/2023; Pág. 3424)

Destarte,
ACOL
HO
a preliminar suscitada, para
anular
o provimento jurisdicional que excedeu os limites dos pedidos formulados pelo autor e, com arrimo no artigo 1.013, §3º, inciso I do CPC, passo a analisar o mérito da ação.

É como voto.

MÉRITO

CENTRO DE EXAMES UROLÓGICOS LTDA
ajuizou a demanda de origem alegando que possuía uma filial no
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
entre os anos 2008 e 2013, tendo sempre recolhido o ISSQN fixo, e não com base no percentual de seu faturamento.

Segundo ele, as guias eram fornecidas pela municipalidade, que também lhe fornecia todas as certidões e documentos de comprovação da regularidade fiscal. Contudo, após encerrar suas atividades na localidade, em março de 2015, foi notificado pelo ente público sobre a existência de tributos em aberto.

O autor narrou que, à época da tramitação do processo administrativo, anuiu com o pagamento dos valores dos tributos, porém o ente público não aceitou o acordo, insistindo na cobrança de multas, as quais não observaram parâmetros razoáveis para o arbitramento.

Assim, analisando sistematicamente a petição inicial, verifica-se que o pedido do apelante/apelado se circunscreveu à revisão dos valores arbitrados a título de multa, para que sejam extirpados ou, ao menos, reduzidos.

Em que pese a alegação de caráter confiscatório das multas, não assiste razão a empresa contribuinte, porquanto são confiscatórias as multas moratórias e punitivas estipuladas em valor superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido e,
in casu
, elas foram arbitradas em percentual menor. Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.
3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1058987 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL. MULTA. TENTATIVA NOVA REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O STF, em diversos precedentes, já estabeleceu que o arbitramento da multa não pode superar o percentual de 100% do valor do tributo devido, sob pena de violar o princípio da não-confiscação.
2. Seguindo o posicionamento da Corte Suprema, este Tribunal entende que somente há ofensa ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada ultrapassa em 100% (cem por cento) o valor do tributo devido, o que não ocorre no caso dos autos, onde a multa foi reduzida para este patamar na instância de origem.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024151529286, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019)

Nota-se, no Auto de Infração nº 169/2015 (fls. 84/85), o ISSQN devido atualizado correspondia a R$ 65.323,28 (sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos) e a multa foi aplicada em R$ 38.587,61 (trinta e oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos).

No caso do Auto de Infração nº 170/2015 (fls. 80/81), o ISSQN devido atualizado correspondia a R$ 11.851,93 (onze mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos) e a multa foi aplicada em R$ 5.925,97 (cinco mil, novecentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos).

Aliás, ainda que fosse reconhecido o caráter confiscatório das multas, consoante pacificado na jurisprudência, inclusive nos julgados citados, isto, por si só, não invalidaria a autuação, apenas demandaria a adequação ao parâmetro condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sopeso também que o valor total apontado pelo autor, R$ 371.369,04 (trezentos e setenta e um mil, trezentos e sessenta e nove reais e quatro centavos) - R$ 70.051,45 (setenta mil reais e cinquenta e um centavos) correspondente ao imposto devido à época e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) -, parte, na realidade, da soma de todos os autos de infração lavrados em seu desfavor, e não apenas aos discutidos na presente ação, sendo que o caráter confiscatório deve ser apurado em cada auto de infração individualmente, refugindo aos limites da lide aqueles autos de infração que não foram nela colacionados.

Assim, evidencia-se a improcedência do pedido autoral, sendo que, por consequência, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais, que devem ser arcados integralmente pelo autor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença
ultra petita
e, com arrimo no artigo 1.013, §3º, inciso II do Código de Processo Civil,

julgar improcedente o pleito autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, revogando a liminar concedida em sentença. Por fim,
JULGO PREJUDICAD
OS
o apelo interposto pelo
CENTRO DE EXAMES UROLÓGICOS LTDA
e a remessa necessária.

Sem honorários recursais, eis que não preenchidos os requisitos para tanto.

É como voto.

1
[...] A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que não configura julgamento
ultra petita
, com violação dos princípios da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido,
o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial
[...] (STJ; AgInt-AgInt-AREsp 1.110.152; Proc. 2017/0126106-1; SP; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 03/09/2019; DJE 10/09/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.